Tribunal: TJMT
Processo: 1018395-02.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018395-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA - CPF: 667.049.441-68 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), Diretor da 2o Ciretran de Rondonópolis (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE BAIXA DE GRAVAME – FRAUDE NA CONTRATAÇAO DO FINANCIAMENTO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

A decisão que negou a baixa do gravame, incidente sobre o veículo de propriedade da parte recorrente, não se revela ilegal e muito menos configura violação a direito líquido e certo, visto que não há provas pré-constituídas de que a restrição decorreu de fraude, bem assim que inexiste débito, junto à instituição financiadora.

Havendo a necessidade de dilação probatória, mostra-se correta a sentença que denegou a segurança pleiteada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcelo Luiz Cyles Pereira
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado (id. 155013692, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o objeto da ação mandamental é tão somente obter a baixa da restrição fiduciária, incidente sobre o veículo S10, ano/modelo 2008/2009, placa NPI5010, visto que não é devedor do Banco Bradesco S/A.

Salienta que a Ação de Busca e Apreensão que tramitou na Terceira Vara da Comarca de Rondonópolis (autos n. 5388-09.2011.811.0003), cuja sentença já transitou em julgado, comprova a ilegalidade do gravame.

Aduz que decorridos mais de 12 (doze) anos, o veículo permanece alienado e que, ainda que houvesse débito, teria ocorrido a prescrição.

O Banco Bradesco Financiamentos S/A apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo o seu desprovimento (id. 155012550, págs. 01/05).

O Recorrido, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, nas contrarrazões do Apelo, defende o acerto da sentença recorrida e, ao final, requer o seu improvimento (id. 155012551, págs. 01/04).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 162520672, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcelo Luiz Cyles Pereira
, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que
Marcelo Luiz Cyles Pereira impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Diretor da 2a Ciretran de Rondonópolis/MT e pelo Gerente-Geral da Agência do Banco Bradesco Financiamentos S/A, consistente na negativa de baixa do gravame, incidente sobre o veículo de sua propriedade.

Sustentou, na inicial, que foi vítima de fraude que culminou com a alienação do seu veículo S10, ano/modelo 2008/2009, placa NPI5010 e que mesmo não sendo devedor do Banco Bradesco Financiamentos S/A, conforme comprova a Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela instituição bancária, a restrição permanece.

Salientou que tentou a baixa do gravame nos canais eletrônicos do Banco e que formulou um o pedido administrativo, junto ao DETRAN/MT, mas não obteve êxito.

Aduziu que o DETRAN/MT apresentou um contrato do ano de 2009, mas a Busca e Apreensão indicava um contrato do ano de 2011.

Defendeu a ocorrência de violação a direito líquido e certo.

O Magistrado singular prolatou sentença, denegando a segurança, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante dessas considerações,
DENEGO
a segurança requerida, extinguido o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, Marcelo Luiz Cyles Pereira interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que o Banco Bradesco Financiamentos S/A, por força da decisão, proferida no id. 155013658, págs. 01/04, foi excluído do polo passivo do
writ
e não houve a interposição de recurso. Logo, a tese de omissão, quanto ao pedido de fosse reiterada a sua notificação, não merece conhecimento.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

Um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é a prova pré-constituída do direito líquido e certo, do qual a parte impetrante alega ser detentora, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória.

Nessa senda, deve a petição inicial vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.

Da análise do caderno processual, verifico que o Recorrente defendeu, na inicial, que foi vítima de fraude e que não tem dívida que justificasse a manutenção do gravame sobre o veículo de sua propriedade.

Em que pese às alegações do Apelante, entendo que o conjunto probatório constante dos autos não comprova a inexistência de débito, junto à instituição bancária.

Com efeito, a Ação de Busca de Apreensão n. 5388-09.2011.811.0003, diferentemente do sustentado pelo Apelante, não é prova da inexistência de débito, visto que fora extinta, sem apreciação do mérito, em vista de o Banco Bradesco S/A não ter promovido os atos necessários ao seu prosseguimento.

No mencionado processo não ficou reconhecida a quitação do contrato que originou o gravame e, muito menos, que a contratação decorreu de fraude.

Não há desconsiderar que o Recorrente buscou a baixa do gravame no processo n. 1012371-26.2019.811.0003 que tramitou no Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis-MT, sendo o pedido julgado improcedente e a sentença mantida pela Turma Recursal.

Na verdade, inexiste no caderno processual, provas pré-constituídas de que a parte Recorrida tenha agido de forma ilegal.

As alegações do Recorrido, necessariamente, exige dilação probatória, o que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

Obter dictum
a baixa do gravame, junto ao DETRAN/MT, somente se mostra cabível se o Recorrente obtiver uma decisão administrativa do Banco Bradesco Financiamentos S/A ou judicial, reconhecendo a inexistência de débito e determinando que a restrição seja baixada.

Nessa quadra, é certo que a decisão que negou a baixa do gravame não configura violação a direito líquido e certo do Recorrente, o que implica reconhecer o acerto do ato sentencial recorrido.

Registro que, embora o Recorrente, de forma confusa, tenha defendido, nas razões recursais, a ocorrência de prescrição e da decadência, tal pretensão mostra-se descabida, porque, além de não haver discussão, quanto ao débito, não houve fora submetida ao Juízo singular, configurando inovação recursal.

Igualmente, não se aplica à espécie, o previsto no artigo 1.013, §4
o
, do CPC, pois não é caso de anulação da sentença.

Por tais considerações, tenho que Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,

DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação, interposto por
Marcelo Luiz Cyles Pereira, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023